Tribunal: TJBA
Processo: 8012254-48.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8012254-48.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDJAMES SOUZA DUARTE e outros (9)

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, THAINA DE MATTOS FREIRE, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MÉRITO. POLICIAIS
MILITARES APOSENTADOS.
REESTRUTURAÇÃO DE POSTOS E GRADUAÇÕES. RECLASSIFICAÇÃO E VANTAGENS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ART. 121 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. DIREITO A REVISÃO DOS PROVENTOS COM BASE NA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE POSTERIOR. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.

A pretensão deduzida no mandamus consiste na reclassificação dos Impetrantes para o posto de 1º Tenente, em virtude da extinção da graduação de Subtenente, advinda da Lei nº 7.145/1997.

II
.
A Lei n.º 7.145/1997, ao promover a reorganização dos postos e graduações da Polícia Militar, cuidou de revelar o intuito de extinguir, dentre outras, a graduação de Subtenente, conforme se depreende do art. 4º da mencionada legislação.

III.
Posteriormente, a Lei 11.356/2009, especificamente, em seu art. 8º, dispôs que “aos Praças ingressos na Corporação até a data de início de vigência desta Lei, que vierem a alcançar a graduação de 1º Sargento e na data da inatividade possuírem 30 (trinta) anos ou mais de serviço, fica assegurado o direito de cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente, independentemente de promoção à graduação de Subtenente”.

IV.
Deste modo, resta evidente que surge para os impetrantes o direito de receberem tratamento isonômico com os servidores da ativa, especialmente com base no art. 121, do Estatuto dos Policiais Militares que estabelece o referido direito de paridade.

V.
Assim sendo, os impetrantes fazem jus ao direito de serem reclassificados para a graduação de 1° tenente e terem os seus proventos calculados com base na remuneração da graduação superior que, no caso, é a de capitão (art. 92, III, Lei 7.990/2001).

V
I
. SEGURANÇA
CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n°
8012254-48.2023.8.05.0000
,
em que figuram como Impetrantes
EDJAMES SOUZA DUARTE E OUTROS
e, como Impetrados, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em
CONCEDER
A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de 2023.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador (a) de Justiça